Tribunal: TJMT
Processo: 1026259-32.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026259-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Casamento, Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[REINALDO ROCHA PINTO - CPF: 901.602.402-63 (AGRAVANTE), GILVANIA PARDIM PEREIRA ROCHA - CPF: 103.160.077-90 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO
-
TUTELA
DE EVIDÊNCIA
INDEFERIDA
-
DECLARAÇÃO DE VONTADE
-
SEPARAÇÃO DE FATO
-
POSSIBILIDADE
-
DIREITO POTESTATIVO - DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO
-
DECISÃO REFORMADA - TUTELA CONCEDIDA
-
RECURSO PROVIDO.

Sendo direito potestativo (artigo 226, §6º, da CF/88, fortalecido pela Emenda Constitucional nº 66/2010), o divórcio pode ser exercido por somente um dos cônjuges, não havendo se falar em oposição ou necessidade de contraditório, de modo que se mostra indiferente a
aceitação
da parte
adversa
para
a
sua decretação. Tutela
de evidência
concedida
.
-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de a
gravo de
i
nstrumento
interposto
p
or
REINALDO ROCHA PINTO

contra
a
decisão
que
,

nos autos da

Ação de Divórcio Litigioso com Pedido de Tutela de Evidência
nº

1022463-85.2023.811.0015
,

proposta
em face de

GILVÂNIA PARDIM PEREIRA ROCHA
,

in
deferiu
o pedido de tutela
de evid
ência
para
a
decretação do divórcio
direto
do casal.

Sustenta

o
recorrente
, em síntese,
que a decisão merece ser reformada,
porquanto as partes estão separadas de fato
desde
fevereiro

de 20
23
,
inexistindo possibilidade de retomar a vida conjugal
, ressaltando que
na constância do casamento
não
tiveram filhos, nem
adquiriram bens ou dívidas.

A
lega
que
o advento

d
a EC nº 66/2010
trouxe mudança
s
substancia
is
no regime de dissolução do vínculo conjugal, que passou a prever o divórcio como
direito potestativo incondicionado e extintivo, e
,
diante da vontade dissolutiva por parte de um dos cônjuges, caberá ao outro apenas a sujeição à decretação do divórcio litigioso, dispensando-se a produção de provas e o próprio consenso
entre as partes
.

A
ssim,
a seu ver,
a decretação do
divórcio dispensa

a formação do contraditório, uma vez que a cognição da ação já se inicia com maturação suficiente para o deferimento da antecipação dos efeitos do pleito de dissolução do vínculo conjugal.

Defende que diante da manifesta vontade pelo rompimento do vínculo conjugal, tem-se que tal aspiração deve ocorrer na forma da Lei Processual Civil, livre de óbices e pelo caminho processual de maior celeridade
.

Insiste
que
restaram preenchidos os requi
sitos
para o deferimento da tutela de evidência, conforme previsão do art. 311, inciso
s II e
IV,

do CPC/15, visto que a petição inicial foi instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do seu direito
, com a juntada da
certidão de casamento
,
e sobretudo,
diante
da
sua
manifestação de vontade,
circunstâncias que
demonstram
,
de
forma
inequívoca
,
seu direito
protestativo
incondicionado de divorciar-se
.

Sob tais argumentos, pugna
pela concessão da tutela de evidência
em liminar
recursal
e, no mérito,

pel
o provimento do recurso com a decretação do divórcio pleiteado.

A liminar recursal foi
def
erida
, conforme consta do ID nº
1
8
9606690
.

Sem apresentação de contraminuta pel
a
agravad
a

-
ID nº
204
4
6
5
18
9.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que

o
agravante
REINALDO ROCHA PINTO

ajuizou

a

Ação de Divórcio Litigioso com Pedido de Tutela de Evidência
nº

1022463-85.2023.811.0015
,

em desfavor de su
a
ex-cônjuge,

GILVÂNIA PARDIM PEREIRA ROCHA
,
sustent
ando
, em síntese,
que contraíram matrimônio em
0
1
/
0
8
/
2018
,
conforme certidão de casamento acostada no ID nº
12
8004301
da ação principal
,
contudo,
estão separad
o
s de fato desde
fevereiro/2023
, inexistindo possibilidade de retomar a vida conjugal.

A
firmou
na inicial que

na constância
da união
não
tiveram filhos

e não adquiriram bens ou dívidas
a serem partilhados.

Defendeu
que
,

com o advento
da Emenda Constitucional nº66/2010, não mais é possível a interferência estatal na autonomia de vontade privada,
de modo que plenamente possível
a dissolução do casamento pelo divórcio imediato, independentemente de culpa, motivação ou d
e
prévia separação judicial.

Assim, ajuizou a ação
e pugnou pela
decretação do divórcio
de plano, em tutela de evidência
,
pleito este
indeferi
do pel
o
magistrad
o
singular,
ensejando a
interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem
.

O

art. 311 do CPC/15 prevê que
a tutela de evidência será concedida independentemente da d
emonstração de perigo de dano,
desde que verificada algumas das hipóteses do rol de incisos
previstos
, a saber:

Art. 311
. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I -
ficar
caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II -
as
alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV -
a
petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Na espécie, não obstante o posicionamento d
o
magistrad
o
singular, da análise dos elementos probatórios acostados aos autos verifica-se presentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela de evidência.

Isto porque, após
o advento d
a Emenda Constitucional nº 66 de 13/07/2010, extinguiu-se qualquer pré-requisito temporal ou fático para
a
concessão do divórcio.

A referida emenda alterou o artigo 226 da Constituição Federal, suprimindo requisitos que
antes
eram imprescindíveis à decretação do divórcio, conforme se denota da nova redação do § 6º do
citado
dispositivo,
senão vejamos:

Art. 226
. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.

Destarte, a partir de
então
, doutrina e jurisprudência passaram a compreender o divórcio como um direito potestativo, ou seja, incondicionado (que depende exclusivamente da vontade de uma das partes
,
impondo
à
outra a sujeição ao seu exercício), respaldado por norma constitucional que o autoriza
,
independentemente de qualquer prova ou condição, não necessitando, inclusive, da formação do contraditório.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL DIRETO. AUDIÊNCIA PARA TENTATIVA DE RECONCILIAÇÃO OU RATIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DIVÓRCIO HOMOLOGADO DE PLANO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em razão da modificação do art. 226, § 6º, da CF, com a nova redação dada pela EC 66/10, descabe falar em requisitos para a concessão de divórcio.

2.
Inexistindo requisitos a serem comprovados, cabe, caso o magistrado entenda ser a hipótese de concessão de plano do divórcio, a sua homologação
.

3. A audiência de conciliação ou ratificação passou a ter apenas cunho eminentemente formal, sem nada produzir, e não havendo nenhuma questão relevante de direito a se decidir, nada justifica na sua ausência, a anulação do processo.

4. Ainda que a CF/88, na redação original do art. 226, tenha mantido em seu texto as figuras anteriores do divórcio e da separação e o CPC tenha regulamentado tal estrutura, com a nova redação do art.

226 da CF/88, modificada pela EC 66/2010, deverá também haver nova interpretação dos
arts
. 1.122 do CPC e 40 da Lei do Divórcio, que não mais poderá ficar à margem
da substancial
alteração. Há que se observar e relembrar que a nova ordem constitucional prevista no art. 226 da Carta Maior alterou os requisitos necessários à concessão do Divórcio Consensual Direto.

5.Não cabe,

in
casu
, falar em inobservância do Princípio da Reserva de Plenário, previsto no art. 97 da Constituição Federal, notadamente porque não se procedeu qualquer declaração de inconstitucionalidade, mas sim apenas e somente interpretação sistemática dos dispositivos legais versados acerca da matéria.

6.
Recurso especial a que se nega provimento
." (STJ - REsp 1483841/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015,
DJe
27/03/2015) Grifei

Com efeito, restou comprovado o vínculo matrimonial existente entre as partes
, conforme cópia da certidão de casamento acostada no ID
ID
nº 128004301 da ação principal
, bem como
a separação de fato do casal, uma vez que
o
própri
o
agravante aleg
a
que estão separad
os
desde
fevereiro/2023
,
não
possuem filhos
,
não adquiriram bens, tampouco contraíram dívidas conjuntamente
,
não havendo indícios de qualquer possibilidade de retorno à convivência marital com
a
agravad
a.

Deveras, ainda que exista uma parte da jurisprudência que reluta em conceder o divórcio de plano,
me filio à
linha mais arrojada do pensamento do direito de família, porque certamente existem mulheres que não veem a hora de ter o seu nome desatrelado ao do
ex-
cônjuge, de retornarem ao estado anterior ao casamento.

Da mesma forma
,
deve
m
existir pretensões semelhantes por parte d
os
homens, não se afigurando arrazoado, nestas hipóteses, a privação do divórcio de plano se a própria
C
arta
M
agna assim o permite.

Nesse contexto, insta registrar que há julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, da relatoria do Des
.
José Carlos Ferreira Alves, 2ª Câmara de Direito Privado, de 2018, que autorizou
,
em
a
gravo de
i
nstrumento
,
o divórcio direto, indeferido em sede de tutela de urgência pelo juiz de primeiro grau. Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIVÓRCIO
LITIGIOSO – Inconformismo contra decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida – Possibilidade de decretação de divórcio em sede liminar –
Direito potestativo – Tutela de urgência versus tutela de evidência – Decisão reformada – Recurso provido
.
(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2109708-24.2018.8.26.0000; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 3ª Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 09/08/2018; Data de Registro: 09/08/2018)

Aliás,
nesta Corte o entendimento não destoa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COMBINADO COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA” - DIVÓRCIO - DIREITO POTESTATIVO - DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, “em se tratando o divórcio de direito potestativo, não há se falar em oposição ou necessidade de contraditório, tampouco é preciso aguardar providências como a solução da guarda dos filhos ou eventual partilha de bens, sendo perfeitamente possível a decretação antes da prolação da sentença”.

2. “Nos termos da Súmula 197/STJ: ‘O divórcio direto pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens.’, uma vez que se trata de expressão infraconstitucional de direito fundamental à dignidade e felicidade, sendo possível, assim, antecipar decisão definitiva a respeito da alteração de estado” (
AgInt
no
AREsp
1365608/MS). 3. Decisão reformada. 4. Recurso provido.
(N.U 1018044-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA. POSSIBILIDADE. DIVÓRCIO DECRETADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Possível a decretação liminar de divórcio, não por meio de pedido de tutela de urgência, mas sim de tutela de evidência, prevista no inciso IV, do art. 311, do CPC, uma vez que inexiste, concretamente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com relação ao divórcio, em se tratando de direito potestativo, não há se falar em
oposição ou necessidade de contraditório. Ademais, com a redação da Emenda Constitucional n. 66 de 2010, artigo 226, § 6º da Constituição Federal, a decretação do divórcio passou a ser direta e imotivada.

(N.U 1016069-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022,
Publicado
no DJE 08/07/2022)

AGRAVO – AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM ALIMENTOS – DICÓRCIO LIMINAR/DIRETO – POSSIBILIDADE – DIREITO POTESTATIVO – TUTELA DE EVIDÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O divórcio liminar, como instituto jurídico, tem sido reconhecido há muito pela doutrina e jurisprudência, diante da reportada EC nº 66/2010. Por se tratar o divórcio de direito potestativo, não há de se falar em oposição ou necessidade de contraditório, tampouco é preciso aguardar providências como a solução da guarda dos filhos; alimentos ou eventual partilha de bens, sendo perfeitamente possível a decretação antes da prolação da sentença. Nos termos da Súmula 197-STJ, “O divórcio direto pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens”.
(N.U 1017264-35.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021,
Publicado
no DJE 08/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PEDIDO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA E GUARDA COMPARTILHADA DE BENS E DÍVIDAS – DECISÃO QUE REALIZOU O JULGAMENTO ANTECIPADO E PARCIAL DO MÉRITO E DECRETOU O DIVÓRCIO, APÓS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO DO RÉU/AGRAVANTE – POSSIBILIDADE – DIREITO POTESTATIVO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Colhe-se dos autos que as partes estão separadas de fato desde antes do ajuizamento da ação, que se deu em 2017.

O artigo 226, §6º, da CF/88, foi fortalecido pela Emenda Constitucional nº 66/2010, sobre a possibilidade de extinção do vínculo matrimonial pelo divórcio direto, e
que independe de lapso temporal de separação fática do casal, ou ainda, da necessidade de aguardar eventual partilha de bens, conforme disposição do Artigo 1.581, do Código Civil.

Assim, o divórcio poderá ser concedido quando for apresentada a certidão de casamento, com manifestação expressa de um dos cônjuges na extinção da relação matrimonial, como ocorre no caso sob exame.

Sendo um direito potestativo, o divórcio pode ser exercido por somente um dos cônjuges, não havendo se falar em oposição ou necessidade de contraditório, de modo que desnecessário aguardar-se a
angularização
da relação processual para sua decretação, principalmente porque a questão da partilha de bens restou adiada para após a citação.

(N.U 1013606-03.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020,
Publicado
no DJE 05/10/2020)

Ante o exposto
,
com essas considerações,

dou provimento ao recurso
, para conceder o divórcio
pretendido, autorizando
a
o magistrado condutor do feito expeça mandado para a devida averbação
no competente Registr
o Civil das Pessoas Naturais da comarca
.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024